Tribunal: TJSP
Processo: 1132198-72.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Apelação. Ação de cessão de cota cancelada. Sentença de procedência. Recurso da parte ré. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Cessão de cotas de consorcio cancelado. Comprovada a notificação extrajudicial da administradora acerca da cessão anterior firmada com a autora. Desnecessidade da anuência da administradora do consórcio, por se tratar de cessão de crédito remanescente, e não

Ementa:
Apelação. Ação de cessão de cota cancelada. Sentença de procedência. Recurso da parte ré. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Cessão de cotas de consorcio cancelado. Comprovada a notificação extrajudicial da administradora acerca da cessão anterior firmada com a autora. Desnecessidade da anuência da administradora do consórcio, por se tratar de cessão de crédito remanescente, e não cessão de contrato, instituto jurídico diverso. Sentença mantida, com majoração de honorários advocatícios nesta fase recursal. Recurso desprovido.